Tribunal: TJSP
Processo: 0006430-22.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Alegação de litispendência. Acolhimento. Réu acusado neste feito, pelo delito do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em razão da apreensão de porções de maconha em sua residência localizada em Penápolis. Diligência motivada por informação prestada pelo próprio apelante - abordado cerca de uma hora antes, em Birigui, na posse de porções de crack -, indicando a policiais

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Alegação de litispendência. Acolhimento. Réu acusado neste feito, pelo delito do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em razão da apreensão de porções de maconha em sua residência localizada em Penápolis. Diligência motivada por informação prestada pelo próprio apelante - abordado cerca de uma hora antes, em Birigui, na posse de porções de crack -, indicando a policiais militares daquela cidade que guardava mais drogas em sua casa. Fatos ocorridos em Birigui que deram causa ao oferecimento da denúncia objeto do processo no 0001004-19.2017.8.26.0603. Apreensões, em Birigui e em Penápolis, que ocorreram no mesmo contexto fático. Hipótese de litispendência. Precedente. Apelo provido, para extinção do feito, diante da litispendência em relação ao processo no 0001004-19.2017.8.26.0603, da Comarca de Birigui, prejudicada a análise do mérito recursal, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006430-22.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante DIEGO
HENRIQUE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, para julgar extinto o presente feito, em decorrência da litispendência em
relação ao processo no 0001004-19.2017.8.26.0603, da Comarca de Birigui, restando
prejudicada, por consequência, a análise do mérito do apelo; comunique-se para a
expedição de alvará de soltura clausulado.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006430-22.2017.8.26.0438 -Voto no 37362
2
VOTO No 37.362 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0006430-22.2017.8.26.0438 - Penápolis
Apelante: DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
Alegação
de
litispendência. Acolhimento. Réu acusado neste
feito, pelo delito do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
em razão da apreensão de porções de maconha em
sua residência localizada em Penápolis. Diligência
motivada por informação prestada pelo próprio
apelante - abordado cerca de uma hora antes, em
Birigui, na posse de porções de crack -, indicando a
policiais militares daquela cidade que guardava mais
drogas em sua casa. Fatos ocorridos em Birigui que
deram causa ao oferecimento da denúncia objeto do
processo no 0001004-19.2017.8.26.0603. Apreensões,
em Birigui e em Penápolis, que ocorreram no mesmo
contexto
fático.
Hipótese
de
litispendência.
Precedente. Apelo provido, para extinção do feito,
diante da litispendência em relação ao processo no
0001004-19.2017.8.26.0603, da Comarca de Birigui,
prejudicada a análise do mérito recursal, com
determinação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por DIEGO
HENRIQUE DOS SANTOS de sentença que o condenou, como incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em
regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, de valor unitário mínimo,
postulando, preliminarmente, a extinção do feito, diante da litispendência em
relação ao processo no 0001004-19.2017.8.26.0603. No mérito, pugna pela
absolvição por atipicidade ou por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para a figura do artigo 28, da Lei no 11.343/06; e,
caso mantida a condenação por tráfico, a redução das penas, mediante o
afastamento do aumento operado sobre as básicas, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea e a aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006430-22.2017.8.26.0438 -Voto no 37362
3
Lei no 11.343/06, em seu grau máximo; a mitigação do regime prisional; a
substituição da corporal por restritiva de direitos; a diminuição da sanção
pecuniária; e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento da irresignação (fls. 230/246).
É o relatório.
A matéria preliminar deve ser acolhida, para a
extinção do feito, diante da litispendência em relação ao processo no
0001004-19.2017.8.26.0603.
Isso porque, no caso ora em análise, o réu é
acusado da prática do crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que em 03 de
agosto de 2017, por volta das 20h50, guardava em sua residência, localizada na
Rua Sócrates Makrakis, no 1.064, Jardim Del Rey, em Penápolis, 07 (sete)
porções de maconha, com peso de 210 gramas.
E, conforme descrito na denúncia, referidas
porções de maconha foram encontradas por policiais militares de Penápolis,
tendo em vista que o apelante, ao ser abordado em Birigui, às 19h40 do mesmo
dia - na companhia de Wagner Rogério, supostamente adquirindo entorpecentes
(33,75g de crack) de Renan Batista, para posterior revenda -, informou, a
milicianos daquela cidade, que possuía mais drogas em sua residência. É o que
se verifica, aliás, dos boletins de ocorrência de fls. 03/05 e 12/16, do depoimento
do policial militar Marco Antonio Amancio da Silva de fls. 11 e mídia digital, bem
como do relatório de investigações de fls. 62/64.
Assim, ainda que tenham sido encontradas
drogas na posse do réu em dois momentos distintos primeiramente, 33,75g de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006430-22.2017.8.26.0438 -Voto no 37362
4
crack, quando ele e Wagner Rogério foram abordados em Birigui, e 210g de
maconha, cerca de uma hora e dez minutos depois, em sua residência em
Penápolis -, tem-se que tais apreensões se deram em um mesmo contexto fático,
tratando-se, portanto, de conduta única.
E, importante ressaltar, mais uma vez, que a
diligência na residência do apelante, que resultou na apreensão das porções de
maconha, decorreu, logicamente de sua abordagem por policiais militares em
Birigui, ocasião em que ele, após ser flagrado na posse de 33,75g de crack,
informou que guardava mais drogas em sua casa em Penápolis.
Ademais, a denúncia por tráfico de drogas
oferecida contra o apelante perante o Juízo da Comarca de Birigui (processo no
0001004-19.2017.8.26.0603) já considerou a apreensão tanto das porções de
crack que ele adquiriu de Renan Batista Lima Pereira para revenda, quanto das
porções de maconha encontradas em sua residência, fatos esses que
embasaram sua condenação, por tal delito, em referido feito.
Esta Colenda 5a Câmara Criminal, ao julgar
situação bastante semelhante à ora analisada, assim já decidiu:
“Tráfico de entorpecentes. Litispendência. Decisão
que acolhe a exceção, determinando a extinção do feito referencial. Pleito ministerial de
reforma. Não acolhimento. Hipótese clara de litispendência quando da denúncia e, agora, de
coisa julgada. Contexto único dos fatos, ainda que as drogas tenham sido apreendidas em
momentos
distintos.
Recurso
improvido” (Recurso em Sentido Estrito no
0004227-73.2008.8.26.0189
Fernandópolis, Rel. Des. Pinheiro Franco, j.
05.07.2012).
Desse modo, configurada a litispendência em
relação ao processo no 0001004-19.2017.8.26.0603, é o caso de extinção do
presente feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006430-22.2017.8.26.0438 -Voto no 37362
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
para julgar extinto o presente feito, em decorrência da litispendência em relação
ao processo no 0001004-19.2017.8.26.0603, da Comarca de Birigui, restando
prejudicada, por consequência, a análise do mérito do apelo; comunique-se para
a expedição de alvará de soltura clausulado.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)